Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-89.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e de despachante. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por atividade congênere. Venda casada. Ausência, ademais, de prévio esclarecimento e prova da prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Devolução determinada. Recurso

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e de despachante. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por atividade congênere. Venda casada. Ausência, ademais, de prévio esclarecimento e prova da prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Devolução determinada. Recurso provido.